Tribunal: TJDFT
Processo: 0717163-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NULIDADE SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TEMA 233, STJ. INOCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou a Ação Declaratória ajuizada pela parte ora apelante improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a ocorrência de inovação recursal; (ii) ocorrência de nulidade da sentença; e, (iii) a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios previstos no contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível a alegação de matéria em sede de recurso, não apresentada na origem, pois configura inovação recursal e violação do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte.
4. Verifica-se que, diferente do alegado pela parte, o REsp n. 2.009.614/SC não tem força vinculante, de forma que, a inobservância do que nele ficou entendido, não gera qualquer nulidade na sentença. Preliminar rejeitada.
5. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao julgar o Tema 233, que nos contratos de mútuo cuja liberação do capital é imediata, como no caso dos autos, aplica-se os juros remuneratórios previstos no contrato.
5.1. Ademais, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que os juros remuneratórios somente podem ser revistos caso reste caracterizada a relação de consumo, bem como a comprovação cabal da abusividade, de forma que o simples fato de estarem acima média de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação não configura abusividade.
5.2. “De acordo com a jurisprudência do STJ, a redução da taxa de juros baseada apenas no fato de estar acima da média de mercado, sem considerar o custo da captação dos recursos, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação, descumpre a orientação estabelecida pela Segunda Seção desta Corte. Precedentes.” (REsp n. 2.183.308/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 24/10/2025).
5.3. No caso específico dos autos, os juros estabelecidos no contrato estão dentro da média de mercado, não havendo que se falar em abusividade na contratação da taxa de juros remuneratórios
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Apelação conhecida em parte, na extensão, preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Jurisprudência relevante citada: Tema 233 do STJ, REsp no 2.183.308/SC de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva na Terceira Turma do STJ, AREsp no 2.906.359/MS de relatoria da Ministra Nancy Andrighi na Terceira Turma do STJ, REsp no 2.009.614/SC de relatoria da Ministra Nancy Andrighi na Terceira Turma do STJ, Acórdão 1953791 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2060326 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2042105 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira 1a Turma Cível do TJDFT.